Tribunal: STF
Processo: RE 905697
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.LEII MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 e Nº 478/02.



    - Intempestividade recursal: admissibilidade do recurso de apelação interposto anteriormente à publicação da sentença. A existência da sentença como objeto do mundo jurídico permite a interposição de recurso, ainda que não haja publicação da decisão no Diário da Justiça. Precedente do Supremo Tribunal Federal.



    - Inépcia recursal: peça recursal que não se apresenta desconexa, uma vez que contrapõe, ainda que de forma sucinta, a tese lançada na sentença relativamente ao mérito da demanda.



    - Ilegitimidade passiva do DMAE: falta de interesse recursal da parte autora, pois a prefacial foi afastada na sentença. Recurso não conhecido no ponto.



    - Ilegitimidade passiva: consoante o art. 104 da Lei Complementar Municipal nº 478/02, cabe ao órgão de origem do servidor, DMAE, o pagamento do salário-família sendo posteriormente objeto de reembolso ou compensação por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias e repasse dos recursos ao PREVIMPA.



    - Prescrição do fundo do direito: as prestações devidas a título de salário-família são de trato sucessivo, incidindo o conteúdo da Súmula nº 85 do STJ.



    Preliminares afastadas.



    Mérito: 



    - O Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. Precedente desta Corte.



    - Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).



    REJEITARAM AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, NA PARTE EM QUE CONHECIDA, E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO DMAE.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 34).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI; 7º, XII; 39, §3º; e 60, §4º, IV, , da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a revogação do abono família com base na lei 478/2002 é inconstitucional. 



    Assevera que “o direito ao abono família se encontra consagrado na Lei Complementar n. 133/85 (Estatuto do Funcionário Público do Município de Porto Alegre)”, de modo que “o direito pleiteado, constituído que foi pelos artigos 110, Vi e 134 e 138 da Lei Complementar Municipal n. 133/85, consagra-se como ato jurídico perfeito” (eDOC 7, p. 52). 



    Defende que o abono família tem natureza jurídica remuneratória, previsto na Lei Complementar Municipal 133/1985, e, “portanto, faz parte do patrimônio do servidor” (Vol. 7, p. 52). Aduz que a revogação do benefício pela Lei Complementar Municipal 478/2002 não pode extirpar o direito do recorrente, sob pena de violação ao direito adquirido e o ato jurídico perfeito.



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 8, pp. 35-38)



    Em 25.08.2015, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adequação no artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, à luz do tema 543 da repercussão geral. (eDOC 9)



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, nos termos da seguinte ementa: (eDOC 12, p 2)



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.



    1. O Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. 



    2. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal). MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem julgou improcedente a demanda, por meio da qual o autor, servidor público municipal, pleiteia o restabelecimento do salário família que lhe fora suprimido com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/1998. Para melhor compreensão da matéria, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 7, pp. 9-13): 



    “(...)



    Dispõe o art. 104 (fl. 110) da Lei Complementar Municipal nº 478/02 que o salário-família será pago pelo órgão de origem do servidor, no caso dos autos, o próprio DMAE, sendo posteriormente objeto de reembolso ou compensação por ocasião do recolhimento das contribuições previdenciárias e repasse dos recursos ao PREVIMPA.



    O dispositivo é claro ao estabelecer a responsabilidade do DMAE pelo pagamento do salário-família, esclarecendo ao final a possibilidade de compensação com valores devidos ao PREVIMPA pelo recolhimento da contribuição previdenciária, o que é totalmente lógico.



    (...)



    De outra parte, não há falar em prescrição do fundo do direito.



    As prestações reclamadas são de trato sucessivo, de modo que a prescrição ocorre mês a mês, relativamente a cada parcela em atraso, incidindo na hipótese o teor da Súmula nº 85 do STJ, prevendo que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquenio anterior a propositura da ação”.



    (...)



    O Município de Porto Alegre, ao editar o Estatuto do Funcionário Público - Lei nº 133/85 -, possibilitou o pagamento a seus servidores do benefício denominado abono familiar (fls. 146-147- arts. 134-138, revogados pela Lei Complementar nº 478, de 26 de setembro de 2002), criado para atender à proteção especial conferida à família, pelo art. 226 da Constituição Federal.



    Sabe-se que ao menos até janeiro de 1999 o benefício vinha sendo auferido pelo autor, como mostram as fichas financeiras acostadas (fls. 273).



    A Administração Municipal não tem estendido a vantagem ao servidor desde fevereiro de 1999 (fls. 276-279), sob o pretexto de que os vencimentos por ele percebidos ultrapassam o limite constitucional fixado pelo art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, assim dispondo, verbis:



    (...)



    A autarquia alega também que após a promulgação da Lei Complementar nº 466/01, regulamentada pelo Decreto nº 13.394/01, de 13 de setembro de 2001, foi criado o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, assim dispondo o seu art. 11, verbis:



    (...)



    Na espécie, em setembro de 2001, como mostram as fichas financeiras acostadas ao feito (fls. 367-369), o autor já auferia a quantia mensal bruta superior a R$ 429,00.



    Quando da edição da Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, foi elevado esse patamar remuneratório para R$ 468,47, verbis:



    (...)



    Porém, como mostram os demonstrativos de vencimento do autor, a contar de agosto de 2002, sua renda bruta mensal ultrapassava o patamar previsto no dispositivo supracitado (fls. 399-400).



    É posição assente nesta Câmara que as modificações trazidas pela Emenda Constitucional nº 20/98 não têm o condão de alterar disposição contida na legislação municipal. 



    Assim, não se aplica o limite o art. 13 da referida Emenda quando inexiste limitação na legislação municipal.



    Todavia, não é este o caso dos autos, em que o Decreto nº 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01, estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, valor que foi elevado pela Lei Complementar Municipal nº 478/02, para R$ 468,47, o que deve ser observado na concessão do benefício.



    Assim, improcede o pedido, pois o autor não faz jus ao benefício no período postulado.”. 



    Quanto à matéria, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 657.989-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 543), em que se discutia “à luz do caput e do inciso XXXVI do art. 5º; dos incisos XII e XXXIII do art. 7º; e do caput do art. 60 da Constituição Federal, bem como da Emenda Constitucional 20/98, a existência, ou não, de direito adquirido de servidora pública municipal ao recebimento de salário-família”, fixou tese no sentido de que: 



    “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998”. 



    Transcrevo, por elucidativo, excerto do voto do Eminente Relator: 



    “Constata-se no inciso IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, mais, situações subjetivas já reconhecidas. Eis a redação originária do inciso XII do artigo 7º da Lei Maior, a contemplar direito dos trabalhadores – urbanos e rurais – e dos servidores ocupantes de cargos públicos: XII - salário-família para os seus dependentes; Sobreveio a Emenda de nº 20/1998, mediante a qual alterado o texto. Confiram: XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado. [...] Verificada a supressão indevida do salário-família, provejo o extraordinário para, reformando a decisão recorrida, restabelecer o entendimento do Juízo, tal como revelado na sentença. Adoto a seguinte tese: “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.” É como voto”.



    Assim, ao suprimir o pagamento do salário-família, o Tribunal de origem dissentiu da orientação firmada por esta Corte no Tema 543 da Repercussão Geral, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser reformado. 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1054813/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 636486/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1366015/RS, Min. Nunes Marques; RE 1361527/RS, Rel. Min. André Mendonça; e RE 662941/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente